Tribunal: TJDFT
Processo: 0703299-81.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703299-81.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBASTIAO PALMEIRA DOS SANTOS EMBARGADO: CIRLEI NASCIMENTO, JORGE MARQUES DA SILVA, SHEILA DA SILVA LOPES DESPACHO Tendo em conta que houve julgamento único para os processos associados, permaneçam os autos na secretaria até o transcurso do prazo. Havendo recurso também nos outros feitos, após as providências de praxe, venham todos conclusos para julgamento conjunto. Brasília/DF, 21 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora